Tribunal: TJDFT
Processo: 0014641-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO OU CONDUTA CAPAZ DE CAUSAR RESPONSABILIDADE DOS APELADOS NÃO CONSTATADA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. INEXISTENTES. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em restabelecimento dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a parte apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, o que demonstra a incompatibilidade com a condição de hipossuficiência alegada.
2. Trata-se, no presente caso, de obrigação de meio, e não de resultado, devendo o contratante usar de todos os meios necessários para salvar o animal, sem que o resultado seja essencial para considerar o cumprimento ou descumprimento da obrigação, o que foi observado, conforme constatado no laudo pericial.
3. Conforme ficou provado nos autos, quando da realização da perícia veterinária, não houve omissão ou conduta capaz de causar a responsabilidade dos apelados na obrigação de indenizar.
4. Os apelados agiram de acordo com os procedimentos e conhecimentos existentes para o tratamento das patologias que vitimou o animal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.